Tribunal: TJES
Processo: 0006866-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006866-26.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO E
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÕES CÍVEIS
.

AÇÃO ANULATÓRIA
.
MULTA APLICADA PELO PROCON.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EMOLUMENTOS DE REGISTRO. TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TARIFA DE CADASTRO. VALOR DESPROPORCIONAL

DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA
.
REDUÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.

1)
Conforme precedentes deste Sodalício, afigura-se abusiva a cobrança de emolumentos de registro e despesas quanto não demonstrada a efetiva prestação do serviço ao consumidor.

2)
A Corte de Cidadania reputa abusiva a tarifa de serviços desprovida de especificação, a teor da tese n.º 2.1 do Tema Repetitivo 958.

3)
É lícita a imposição de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a teor da Súmula 566 do STJ.

4
)
Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

5
)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando a repercussão do dano ao consumidor.

6)
A redução da multa se mostra razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES.

7
)

Recurso

de
Banco Safra S/A
parcialmente provido. Recurso de
Município de Vitória
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso de Banco Safra S/A e, por igual votação, negar provimento ao apelo de Município de Vitória.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao valor da multa aplicada ao
Banco Safra S/A
por Procon do
Município de
Vitória.

Segundo se depreende, o órgão municipal de defesa do consumidor instaurou três processos administrativos após recebimento de reclamações alusivas a cobrança de três rubricas, a saber,
tarifa de cadastro
;
tarifa de emolumentos de registro e despesas
; e
tarifa de prestação de serviços,
todas relacionadas a contratos de financiamento de veículos.

A Administração reconheceu a irregularidade das cobranças e aplicou, em cada processo administrativo, a penalidade de R$ 57.272,39, totalizando o valor de R$ 171.817,17.

No controle de legalidade, o juízo sentenciante reconhecera a validade da cobrança da tarifa de cadastro, reduzindo em um terço o
quantum
da multa,
in verbis
:

“Acerca da cobrança da rubrica denominada tarifa de cadastro, o enunciado sumular n. 566 do c. STJ dispõe que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

In casu
, os contratos (fls. 39/43, 88/92 e 130/136) foram firmados pelas partes em 2010, de maneira que, a princípio, não se verifica ilegalidade em sua cobrança.

No entanto, verifica-se que o Procon Municipal entendeu pela abusividade do valor cobrado a este título, eis que excessivo; posição a qual não se coaduna com entendimento adotado por este magistrado, visto que o valor da tarifa não se mostra bastante superior ao que se vê em casos análogos, ao menos não o suficiente para caracterizar abusividade, sobretudo quando não ultrapassa 3% do valor financiado.

Resta evidente, portanto, que o Procon Municipal se equivocou ao penalizar o Autor em relação à cobrança da tarifa de cadastro.

Desse modo, considerando que foram questionadas a cobrança de três tarifas, onde somente se constatou ilegalidade de duas delas, entendo que o valor da multa administrativa deverá ser reduzido proporcionalmente, ou seja, em 1/3 nos Processos Administrativos, permanecendo hígida somente a cobrança de 2/3 (dois terços) da multa administrativa inicialmente fixada, resguardando-se, assim, a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade arbitrada.

Ante o exposto, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para reduzir as multas imposta nos processos administrativos 0065/2012, 2221/2012 e 2826/2012, para R$ 38.181,59, cada”.

Conforme precedentes deste Sodalício, afigura-se
abusiva a cobrança de emolumentos de registro e despesas
quanto não demonstrada a efetiva prestação do serviço ao consumidor:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - QUANTUM CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – TARIFAS BANCÁRIAS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 –
A cobrança perpetrada pela instituição financeira em desfavor da parte consumidora a título de “emolumentos de registros” se revelou abusiva, porquanto não se encontra nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação desse serviço
. 2 – No que tange às “despesas da prestação de serviços”, também cobrada no contrato em debate, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que há “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo também, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme análise do contrato acostado às fls. 46/50. 3 - Ao revés do alegado pela instituição bancária, a jurisprudência desta Corte, em caso análogo ao presente, já manteve a multa fixada em patamar equivalente ao arbitrado na origem, não havendo que se falar na sua redução. 4 - Quanto ao recurso interposto pelo Município de Vitória, defendendo a ilegalidade da “tarifa de cadastro”, ressalta-se que restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida intacta a conclusão do magistrado a quo pela licitude da tarifa, o que impôs a redução proporcional da multa imposta em 1/3 (um terço) do valor original, decaindo do patamar de R$ 57.272,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) para o montante de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos). 5 - Excetuando a punição pela cobrança da “tarifa de cadastro”, considerada lícita nesta demanda, quadra destacar que a decisão administrativa restou devidamente fundamentada, sendo nela consignado que a instituição financeira cobrou indevidamente da consumidora, tarifas relacionadas a “despesas da prestação de serviços” e “emolumentos de registros”, refletindo a penalidade ajustada nesta demanda os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6 - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006911-93.2019.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

De semelhante modo, a Corte de Cidadania reputa
abusiva a tarifa de serviços
desprovida de especificação, a teor da tese n.º 2.1 do
Tema Repetitivo 958
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

Conquanto a instituição financeira alegue a possibilidade jurídica de cobrança, na forma das Resoluções Bacen n.º 3.919/2010 e n.º 3.954/2011, a sociedade empresarial não justificou, no plano fático, a efetiva contraprestação que autorizasse a exigência.

No mais,
é lícita a imposição de tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a teor da Súmula 566 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

É possível sustentar, nesses termos, que a r. sentença hostilizada não merece reparos no capítulo que reconhece a regularidade da cobrança da tarifa de cadastro e ilicitude da exigência das tarifas de serviço e de emolumentos.

Ultrapassado esse ponto, cabe analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor remanescente da multa, após a redução pelo juízo
a quo
.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal n.º 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Sobreleva notar que, apesar dos balizamentos normativos que conferem objetividade ao
quantum
, a forma de tarifação dos critérios legais adotados, bem como a justaposição em fórmula aritmética, resulta em expressão numérica que se distancia da finalidade pretendida.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infrações às normas consumeristas.

Todavia,

constata
-se que
o valor da multa, mesmo após abrandamento em 1/3 pela sentença,
distanciou-se da finalidade, porquanto excessivamente desproporcional à conduta praticada
(
R$
38.181,59
)
, considerando
a expressividade do
dano ao
s
consumidor
es (emolumentos de R$ 37,82 e despesas de prestação de serviços de R$ 3.360,00).

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução d
e cada uma das

multa
s

de R$ 38.181,59
para R$ 20.000,00
(R$ 10 mil por
tarifa
indevidamente cobrada)
mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência
com a

gravidade da
infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012812-67.2019.8.08.0048 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ADVOGADO : THIAGO BRAGANÇA. RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA. ADVOGADO : MARCELO ALVARENGA PINTO. MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 2. Não tendo a concessionária de serviço de energia elétrica feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do CPC. 3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 4.
A infração cometida é considerada como de maior gravidade (art. 2º, §1º c/c Grupo III, do Anexo I, da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008), bem como que a Recorrente é considerada empresa de grande porte, atendendo o valor da multa (R$ 11.493,62) ao caráter pedagógico e punitivo da sanção
. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198841396, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário:
17/12/2021
)

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Banco Safra S/A
e a ele dou parcial provimento, bem como conheço do recurso de
Município de Vitória
e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.